Tribunal: TJES
Processo: 0007027-27.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007027-27.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS VERIFICADO E SUPRIDO – RECURSO PROVIDO.

1. Caracteriza erro material passível de acerto por meio dos embargos de declaração a majoração da verba sucumbencial em dissonância com o que foi fixado em sentença.

2. Recurso provido. Erro material sanado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo à análise das suas razões como segue.

O embargante se insurge contra o acórdão de id. 7185663, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
e, via de consequência, majorou os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão objurgado incorre em erro material, já que, tendo sido os honorários fixados por equidade pelo juízo
a quo
em razão de ser o valor da causa irrisório, a disposição contida no acórdão acaba por reduzir a verba sucumbencial, e não majorá-la.

Com razão o embargante, de modo que, onde se lê:

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
majorando a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Leia-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
majorando a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em R$ 100,00 (cem reais).

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
a estes embargos para corrigir o erro material nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.